Tribunal: CARF
Processo: 10680.724118/2013-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-10-29

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.724118/2013-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.672 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de agosto de 2020
Recorrente
JULIO CESAR RODRIGUES MILAGRES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2009
DA PERDA DA ESPONTANEIDADE.
O início do procedimento administrativo ou medida de fiscalização exclui a
espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos anteriores, para alterar
informações da declaração do ITR que não sejam objeto da lide.
DA ÁREA TOTAL DO IMÓVEL - DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO
PERMANENTE - DO VALOR DA TERRA NUA (VTN) - MATÉRIAS NÃO
IMPUGNADAS.
Por não terem sido expressamente contestadas nos autos, consideram-se
matérias não impugnadas a alteração das áreas total e de preservação
permanente informadas, além do arbitramento do VTN declarado, para o
ITR/2009, nos termos da legislação processual vigente

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso .
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.724118/2013-00
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.672 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.724118/2013-00

Pela notificação de lançamento no 06101/00071/2013 (fls. 04), o contribuinte em
referência foi intimado a recolher o crédito tributário de R$ 16.825,85, concernente ao
lançamento suplementar do ITR/2009, da multa proporcional (75,0%) e dos juros de mora
calculados até 30/09/2013, incidente sobre o imóvel denominado “Fazenda Maranhão” (NIRF
2.548.208-4), com área total declarada de 447,1 ha, situado no município de Cristiano Otoni -
MG.
A descrição dos fatos, o enquadramento legal, o demonstrativo de apuração do
imposto devido e multa de ofício/juros de mora encontram-se às fls. 05/08. A ação fiscal,
proveniente dos trabalhos de revisão interna da DITR/2009, iniciou-se com o termo de intimação
de fls. 09/11, para o contribuinte apresentar, dentre outros, os seguintes documentos de prova:
- fichas de vacinação e movimentação de gado, notas fiscais de aquisição de
vacinas e de produtor, referentes ao rebanho existente no ano-base de 2008, para comprovar a
área de pastagem informada na DITR/2009;
- laudo de avaliação do imóvel com ART/CREA, nos termos da NBR 14.653 da
ABNT, com fundamentação e grau de precisão II, contendo os elementos de pesquisa
identificados e planilhas de cálculo; alternativamente, avaliação de Fazendas Públicas ou da
EMATER.
Em atendimento, foram apresentados os documentos de fls. 12/84. Após análise
desses documentos e da DITR/2009, a autoridade fiscal alterou a área total do imóvel informada,
de 447,1 ha para 612,6 ha, e a área de preservação permanente (de 0,0 ha para 5,0 ha), além de
glosar integralmente a área de produtos vegetais (22,1 ha) e desconsiderar o VTN declarado de
R$ 150.000,00 (R$ 335,50/ha), arbitrando-o em R$ 961.249,03 (R$ 1.559,13/ha), com base no
SIPT da RFB, com o aumento das áreas tributável/aproveitável, do VTN tributável e da alíquota
de cálculo, pela redução do grau de utilização, tendo sido apurado imposto suplementar de R$
7.953,61, conforme demonstrado às fls. 07.
Cientificado do lançamento em 07/10/2013 (fls. 126), o contribuinte, por meio de
representante legal, apresentou a impugnação de fls. 89/92 em 04/11/2013, exposta nesta sessão
e lastreada nos documentos de fls. 93/124, alegando, em síntese:
- discorre sobre o referido procedimento fiscal e, nos termos da DITR retificadora
ora anexada, reconhece o equívoco na área total declarada e corrige o lançamento original a
menor, com o valor do imposto devidamente atualizado e já recolhido, informando ser o imóvel
extremamente explorado com pecuária, com grau de utilização de 100 % (560,5 ha), conforme
documentos anexados;
- a área de produtos vegetais pode ser aceita, de acordo com exercícios anteriores,
por estar plantada com milho, para suplementação alimentar do rebanho.
Ao final, com base nos documentos anexados, o contribuinte requer seja
cancelada a notificação de lançamento, por não haver fatos discordantes a serem apurados.
A DRJ Brasília, na análise da peça impugnatória manifestou seu entendimento no
sentido de que :
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.672 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.724118/2013-00

=> quanto ao alegado erro no preenchimento da DITR e solicitação para seu
ajuste, mister repetir que houve perda da espontaneidade para Retificação da declaração. A
principal questão da lide reside na alteração da área total do imóvel e da área de preservação
permanente informadas, além da glosa integral da área de produtos vegetais e do arbitramento do
VTN.
No entanto, o requerente, em sua defesa, solicita que a área de pastagens,
informada com 400,0 ha na DITR/2009, e que não foi glosada pela fiscalização, seja aumentada
para 560,5 ha, além do restabelecimento da área de produtos vegetais declarada.
Quanto à possibilidade aventada de retificação de dados declarados, não objetos
da lide, como dito acima, o contribuinte já perdeu a espontaneidade para fazê-la (art. 138 da Lei
no 5.172/1966 – CTN) eis que a livre apresentação da declaração retificadora termina com o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, nos termos da
legislação de regência.
Portanto, não serão enfrentadas neste julgamento as alegações do impugnante no
que se refere ao aumento da área de pastagem pleiteado, pois, ainda que houvesse a possibilidade
de retificação da DITR/2009, a hipótese de erro de fato deveria estar comprovada por
documentos hábeis para acatar as alterações pretendidas.
Acrescente-se que o contribuinte não apresentou as fichas de vacinação, de
movimentação de gado ou notas fiscais de aquisição de vacinas, para comprovação do rebanho
existente no ano-base de 2008 e possível acatamento da área com pastagens pretendida para o
ITR/2009, tendo as notas fiscais de fls. 106/124 sido consideradas insuficientes e inconclusivas
para tanto, nos termos do art. 29 do Decreto 70.235/1972.
=> quanto à suposta área utilizada com produtos vegetais, a autoridade fiscal
glosou integralmente a área informada com produtos vegetais na DITR/2009 (22,1 ha). O
impugnante solicitou fosse restabelecida, por se tratar de área plantada com milho, para
suplementação alimentar do rebanho.
No entanto, não foi apresentado laudo técnico com ART, com a discriminação da
referida área cultivada, e outros documentos, tais como notas fiscais de insumos e sementes, que
corroborassem a alegação do requerente. Também, não pode ser aceita como área de pastagens
(forrageira de corte), por falta de comprovação de rebanho suficiente para tanto.
Dessa forma, entendeu a DRJ que não foram apresentados documentos
considerados hábeis para comprovar a utilização das áreas de plantio do imóvel, no período de
01/01/2008 a 31/12/2008, motivo pelo qual manteve a glosa efetuada pela autoridade fiscal, da
área declarada de produtos vegetais para o ITR/2009 (22,1ha).

=> quanto às áreas informadas e o VTN Arbitrado, claro está que tais matérias
não foram impugnadas. Por não terem sido expressamente contestadas nos autos, consideram-se
incontroversas - área total do imóvel de 447,1 ha para 612,6 há e área de preservação
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.672 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.724118/2013-00

permanente (de 0,0 ha para 5,0 ha), além do arbitramento do VTN em R$ 961.249,03 (R$
1.559,13/ha), para o ITR/2009, nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235/1972, com redação do
art. 1o da Lei no 8.748/1993 e art. 67 da Lei no 9.532/1997.
Assim, fora considerada improcedente a impugnação referente ao lançamento,
com a manutenção do imposto suplementar apurado pela autoridade fiscal, a ser acrescido de
multa lançada (75,0%) e juros de mora atualizados, na forma da legislação vigente, devendo ser
considerado o valor já pago pelo contribuinte, conforme DARF de fls. 105
Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte segue sustentando as suas
alegações.
É o relatório.
Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

Do ônus probatório. Meras alegações. Determinação do VTN

Como dito no relatório acima, quanto às áreas informadas e o VTN Arbitrado,
claro está que tais matérias não foram impugnadas. Portanto não mais são objeto de análise por
esse colegiado
Quanto à suposta área utilizada com produtos vegetais, a qual fora integralmente
glosada, em que pese ter o Recorrente solicitado que fosse restabelecida, por se tratar
supostamente de área plantada com milho, para suplementação alimentar do rebanho, não
apresentou nenhum documento hábil para comprovar tal fato. Em sede de Recurso também não
juntou nenhuma nova prova.
Como bem salientado pela DRJ, não fora apresentado laudo técnico com ART,
com a discriminação da referida área cultivada, e outros documentos, tais como notas fiscais de
insumos e sementes, que corroborassem a alegação do requerente.
E quanto ao alegado erro, claro está que não pode mais ser passível de retificação
eis que não há mais espontaneidade, como muito bem especificado na decisão de piso e
resumido no relatório acima.

O princípio geral da boa-fé obriga as partes a agirem com probidade, cuidado,
lealdade, cooperação, etc; e o Código de Processo Civil vigente expressamente determina que
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.672 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.724118/2013-00

aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé
(art. 5o), estando igualmente expresso que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si
para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (art. 6o).

O possível desconhecimento de obrigações impostas por lei não pode ser
justificativa válida para eximir o contribuinte das penalidades relativas ao seu descumprimento.
A despeito da ausência de intenção em lesar o Fisco, é princípio no Direito que "ninguém pode
se beneficiar da própria torpeza", vale dizer nenhuma pessoa pode fazer algo incorreto e/ou em
desacordo com as normas legais e depois alegar tal conduta em proveito próprio.

A partir do exame das normas constitucionais e infraconstitucionais, bem como
CPC, verifica-se que todos os sujeitos da relação processual devem cooperar entre si em prol de
um julgamento justo e célere, o que permite convir que a cooperação processual é um princípio
jurídico que norteia e define um modelo de processo civil, o processo civil cooperativo, em
oposição ao processo civil antigo, acentuadamente litigioso e averso a iniciativas de cooperação
processual.

Em diversas situações, a cooperação será um dever, com previsão de sanções
contra a parte recalcitrante. Ou seja, o princípio da cooperação foi positivado no ordenamento
jurídico como um dever processual de todas as partes, sendo certo que com o passar do tempo os
estudiosos e a jurisprudência colaborarão para a melhor definição do princípio e/ou dever de
cooperação processual. Poderia, por exemplo, ter juntado documentos para corroborar suas
alegações, ou boa fé em cooperar com a fiscalização. Mas nada fez senão trazer meras alegações.

Neste diapasão, merece trazer à baila o princípio pela busca da verdade material.
Sabemos que o processo administrativo sempre busca a descoberta da verdade material relativa
aos fatos tributários. Tal princípio decorre do princípio da legalidade e, também, do princípio da
igualdade. Busca, incessantemente, o convencimento da verdade que, hipoteticamente, esteja
mais aproxima da realidade dos fatos.
De acordo com o princípio são considerados todos os fatos e provas novos e
lícitos, ainda que não tragam benefícios à Fazenda Pública ou que não tenham sido declarados.
Essa verdade é apurada no julgamento dos processos, de acordo com a análise de documentos,
oitiva das testemunhas, análise de perícias técnicas e, ainda, na investigação dos fatos. Através
das provas, busca-se a realidade dos fatos, desprezando-se as presunções tributárias ou outros
procedimentos que atentem apenas à verdade formal dos fatos. Neste sentido, deve a
administração promover de oficio as investigações necessárias à elucidação da verdade material
para que a partir dela, seja possível prolatar uma sentença justa.
A verdade material é fundamentada no interesse público, logo, precisa respeitar a
harmonia dos demais princípios do direito positivo. É possível, também, a busca e análise da
verdade material, para melhorar a decisão sancionatória em fase revisional, mesmo porque no
Direito Administrativo não podemos falar em coisa julgada material administrativa.
A apresentação de provas e uma análise nos ditames do princípio da verdade
material estão intrinsecamente relacionadas no processo administrativo, pois a verdade material
apresentará a versão legítima dos fatos, independente da impressão que as partes tenham
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.672 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.724118/2013-00

daquela. A prova há de ser considerada em toda a sua extensão, assegurando todas as garantias e
prerrogativas constitucionais possíveis do contribuinte no Brasil, sempre observando os termos
especificados pela lei tributária.
A jurisdição administrativa tem uma dinâmica processual muito diferente do
Poder Judiciário, portanto, quando nos depararmos com um Processo Administrativo Tributário,
não se deve deixar de analisá-lo sob a égide do princípio da verdade material e da informalidade.
No que se refere às provas, é necessário que sejam perquiridas à luz da verdade material,
independente da intenção das partes, pois somente desta forma será possível garantir o um
julgamento justo, desprovido de parcialidades.
Soma-se ao mencionado princípio também o festejado princípio constitucional da
celeridade processual, positivado no ordenamento jurídico no artigo 5o, inciso LXXVIII da
Constituição Federal, o qual determina que os processos devem desenvolver-se em tempo
razoável, de modo a garantir a utilidade do resultado alcançado ao final da demanda.
Ratifico, ademais, a necessidade de fundamento pela autoridade fiscal, dos fatos e
do direito que consubstancia o lançamento. Tal obrigação, a motivação na edição dos atos
administrativos, encontra-se tanto em dispositivos de lei, como na Lei no 9.784, de 1999, como
talvez de maneira mais importante em disposições gerais em respeito ao Estado Democrático de
Direito e aos princípios da moralidade, transparência, contraditório e controle jurisdicional.
Desta feita, com fulcro nos festejados princípios, e baseando-se nas
argumentações e documentações apresentadas ao longo dos autos do presente processo, entendo
que deve ser NEGADO provimento ao Recurso Voluntário e ser mantido o lançamento fiscal nos
moldes efetuados.

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao
recurso voluntário, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital